Tribunal: CARF
Processo: 10670.720749/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720749/2013-61
ACÓRDÃO
2402-013.380 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO – DTE. ART. 23
DO DECRETO No 70.235/72. NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se realizada a ciência da decisão administrativa 15 (quinze) dias
após a sua disponibilização no Domicílio Tributário Eletrônico, quando não
houver acesso tempestivo pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235/72. O acesso posterior ao conteúdo do Acórdão não
reabre nem prorroga o prazo recursal. Interposto o Recurso Voluntário
após o transcurso do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto dada a sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.380 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720749/2013-61
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo às contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à contribuição a cargo da empresa, inclusive aquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre parcelas das
remunerações pagas aos servidores efetivos, contratados e comissionados do Recorrente, nas
competências de 01/2010 a 12/2010.
Conforme consignado no Relatório Fiscal, após a análise da documentação
apresentada à d. Fiscalização, verificou-se que o Recorrente deixou de recolher as referidas
contribuições incidentes sobre:
(i)
diárias pagas a segurados empregados em montante superior a 50%
(cinquenta por cento) da remuneração mensal;
(ii)
valores pagos a título de bolsa de estudo a servidores da Prefeitura
Municipal;
(iii)
valores pagos a empresas prestadoras de serviços, nas hipóteses em que
restou caracterizada a existência de vínculo empregatício entre o Recorrente
e os profissionais contratados por intermédio de tais pessoas jurídicas.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, a qual, remetida à
Delegacia Regional de Julgamento – DRJ, foi julgada improcedente, mantendo-se integralmente o
crédito tributário constituído.
Não obstante a intimação do Acórdão da DRJ ter ocorrido por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), com recebimento na caixa postal em 18/01/2019, o Recurso
Voluntário foi interposto apenas em 29/03/2019, sob a alegação de que a decisão teria sido
acessada somente em 28/02/2019.
Embora tenha sido lavrado Termo de Perempção, em razão da preliminar de
intempestividade arguida no referido Recurso Voluntário, os autos foram remetidos para
apreciação.
É o relatório.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.380 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720749/2013-61
3
VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente, no qual, em sede
preliminar, suscita-se a sua tempestividade. Sustenta o Recorrente que o Acórdão da Delegacia
Regional de Julgamento – DRJ teria sido acessado por meio do Portal e-CAC apenas em
28/02/2019, conforme certidão de fls. 356, razão pela qual o prazo de 30 (trinta) dias para a
interposição do recurso se encerraria apenas em 30/03/2019.
Todavia, não lhe assiste razão. Conforme se extrai dos autos, a decisão foi
regularmente disponibilizada no Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, com recebimento na caixa
postal eletrônica em 18/01/2019.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/72, na hipótese de o sujeito passivo
não efetuar a consulta ao teor da intimação, considera-se automaticamente realizada a ciência 15
(quinze) dias após a sua disponibilização na caixa postal, independentemente do efetivo acesso.
Cite-se, a propósito, o teor do referido dispositivo:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.380 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720749/2013-61
4
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (...)”
Assim, embora o Recorrente somente tenha acessado a sua caixa postal eletrônica
em 28/02/2019, tendo em vista que o teor do Acórdão da DRJ já havia sido nela disponibilizado
em 18/01/2019, a ciência do referido Acórdão operou-se automaticamente em 04/02/2019,
iniciando-se, a partir de então, o prazo legal para a interposição do Recurso Voluntário, o qual se
encerrou em 06/03/2019.
O acesso posterior ao conteúdo da decisão, em 28/02/2019, não tem o condão de
reabrir ou prorrogar o prazo recursal.
Dessa forma, tendo o Recurso Voluntário sido interposto apenas em 29/03/2019,
após o transcurso do prazo legal, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade, razão pela
qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada, deixando-se de conhecer do referido recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 399
DF CARF MF
Original